Tribunal: TJDFT
Processo: 0002885-92.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA NO RESSARCIMENTO DOS JUROS DE OBRA. ENCARGOS SOBRE O PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Adequada à baliza ressarcitória dos prejuízos presumidos pelo atraso na entrega do imóvel, no bojo do Programa Minha Casa Minha Vida, o estabelecimento da condenação ao pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal. Tema 996 dos recursos especiais repetitivos.
2. A pretensão cumulativa dos lucros cessantes com a fixação de multa moratória vai de encontro com a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Tema 970 dos recursos especiais repetitivos.
3. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, sendo notória a pertinência subjetiva, se a parte alega o pagamento indevido dos juros de obra em decorrência do atraso da construtora, nada importando se os valores foram pagos à instituição financeira no financiamento habitacional. A pretensão é de reembolso das quantias.
4. “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Tema 996 dos recursos especiais repetitivos. No caso, contudo, a adquirente não comprova a continuação do pagamento dos juros de obra ao agente financeiro posterior à data prevista para entrega das obras, a fim de demonstrar a frustração da legítima expectativa da destinação dos recursos à amortização do débito.
5. Necessário haver ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.